Tribunal: STF
Processo: HC 192315
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 590.385/SP), assim ementado (eDOC 6, p. 293):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDENTE ESPECÍFICO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ART. 312 DO CPP. CRISE MUNDIAL DA COVID-19. NÃO DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DO ENCARCERADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém deve, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.
    2. O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o risco de reiteração delitiva, porquanto o réu é reincidente específico, dado que já possui uma condenação pelo delito de tráfico de drogas.
    3. Ante a crise mundial da Covid-19 e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário. Nesse sentido, salienta a Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça a importância da "adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo".
    4. Todavia, ao manter indeferimento do pedido defensivo, a Corte de origem apontou que "não há indicativos mais concretos, mas meras alegações genéricas que afastam o paciente de hipótese de natureza excepcional a autorizar a concessão do pedido". Assim, para se infirmar a interpretação apresentada pelas instâncias ordinárias e possibilitar conclusão diversa da exarada no acórdão, é necessário imiscuir-se no exame do acervo fático-probatório, o que evidencia a impossibilidade de este Superior Tribunal apreciar o pedido formulado no writ.
    5. Agravo regimental não provido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 7).
    Narra o impetrante, em síntese, que: a) o paciente foi preso em flagrante, posteriormente convertido em preventiva, em 9.11.2019, pela suposta prática do delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/06; b) a quantidade de substância entorpecente apreendida é ínfima (5,9g de cocaína); c) a reincidência do paciente, que sequer restou configurada, não pode, por si só, servir como fundamento idôneo a amparar a medida extrema; d) é suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; e) o paciente encontra-se vulnerável, na penitenciária em que está recolhido, à infecção pelo vírus COVID-19.
    Em vista do exposto, pugna pela revogação da segregação cautelar.
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    1.1. Primeiramente, no que tange à prisão preventiva imposta ao paciente, o Juiz da causa pontuou que (eDOC 6, p. 60):
    “Outrossim, as circunstâncias existentes in casu bem revelam que a prisão preventiva do indiciado mostra-se absolutamente necessária para a garantia da ordem pública. De fato, as circunstâncias do caso bem revelam que o indiciado, há tempos, estava traficando drogas e fazendo do comércio ilícito em entorpecentes o seu meio de vida, em especial porque, na Delegacia de Polícia, ele afirmou que está desempregado (fls. 06). Além disso, o indiciado é reincidente específico, o que revela a insistência de João Vitor em dar continuidade à prática do tráfico de drogas, ou seja, em liberdade, ele dará prosseguimento à atividade criminosa que, repita-se, ele insiste em desenvolver. Depreende-se, pois, que as circunstâncias concretas do caso impedem a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão preventiva, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, notadamente porque, tal como exposto, estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal." 
    Por sua vez, o STJ manifestou-se nestes termos acerca da controvérsia (eDOC 6, p. 294):
    “Na hipótese, a prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, foi decretada em virtude da conversão do flagrante, oportunidade em que o Juízo de primeira instância destacou que "o indiciado é reincidente específico, o que revela a insistência de João Vitor em dar continuidade à prática do tráfico de drogas, ou seja, em liberdade, ele dará prosseguimento à atividade criminosa que, repita-se, ele insiste em desenvolver. Depreende-se, pois, que as circunstâncias concretas do caso impedem a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão preventiva, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal" (fl. 57, destaquei). 
    Esses elementos afastam a plausibilidade jurídica do direito tido como violado, sobretudo em razão de se mostrarem suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a manutenção da prisão do réu, porquanto se trata de reincidente específico, de modo que não identifico caracterizados o fumus boni juris e o periculum in mora.”
    Como se vê, a decisão atacada está minimamente fundamentada e, segundo o convencimento razoável do julgador, a recalcitrância do paciente, que segundo aduz o Juízo já havia sido condenado pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes quando incorreu na nova prática delitiva, evidencia a sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva. 
    Para fins cautelares, a existência de indícios de reiteração criminosa sinaliza o risco à ordem pública, sendo motivação idônea para manutenção da segregação cautelar. Precedentes (HC 136363 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/12/2016; HC 100.216, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 117.746, Rel. Min. Luiz Fux e HC 111.046, Relª. Minª. Cármen Lúcia) .
    Logo, diversamente do que alega o impetrante, foram observados os requisitos do art. 312 do CPP. A indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia à ordem pública. 
    1.2. Por outro lado, relativamente à pandemia da COVID-19 e aos riscos que, segundo a defesa afirma, o paciente estaria indevidamente exposto na unidade prisional onde se encontra recolhido, a matéria ora articulada foi assim apreciada pelo juízo singular (eDOC 6, p. 194):
    Acrescento que o fato da existência de Pandemia de Covid19 declarada pela Organização Mundial da Saúde, por si só, não é motivo para soltura do réu, que responde custodiado ao processo diante das circunstâncias do caso, sendo que pelo teor dos autos, o denunciado há tempos estava traficando drogas e fazendo do comércio ilícito de entorpecentes seu meio de vida, além de ser reincidente específico (fls. 22/24) e as Autoridades estão tomando todas as medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional. 
    Quanto ao ponto, a Corte de origem teceu as seguintes considerações (eDOC 6, p. 280-281):
    “(...) 
    Em que pesem as alegações da defesa em relação ao COVID-19, o espírito que norteou a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não autoriza, por si só, a soltura imediata das pessoas custodiadas. Todo pedido formulado deve ser analisado concretamente diante das circunstâncias que o envolvem. 
    No caso, não há indicativos mais concretos, mas meras alegações genéricas que afastam o paciente de hipótese de natureza excepcional a autorizar a concessão do pedido.
    (...)“
    Com efeito, as instâncias antecedentes indeferiram o pleito defensivo por não verificar comprovação de que o paciente encontra-se em situação de vulnerabilidade para o contágio pelo vírus COVID-19, bem como por constatar que a unidade prisional em que está recolhido está tomando medidas voltadas a evitar a propagação da doença. Nesse sentido, anoto que, para divergir das conclusões adotadas na origem, seria necessário o reexame das premissas fático-probatórias apreciadas, providência inviável pela estreita via do habeas corpus.
    Atento, pois, aos limites cognitivos do mandamus, verifico que a persistência da ordem de custódia prisional do paciente não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, de modo que não é o caso de concessão da ordem.
    2. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 9 de outubro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente